Tribunal: TJMT
Processo: 0002412-39.2019.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002412-39.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADRIANO ORTIZ DE ALMEIDA - CPF: 039.715.431-38 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – TRÁFICO –INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENSÃO RECURSAL – A PROCEDÊNCIA INTEGRAL DA ACUSAÇÃO – PROVA – INSUFICIÊNCIA – FALTA DE ROBUSTEZ PARA SE REFORMAR A SENTENÇA DE MÉRITO –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prova produzida, não faz subsistir elementos de convicção (testemunhais e documentais) seguros acerca da ocorrência para a realidade do delito inserto no art. 33 da Lei no 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da
Terceira Vara da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal no 2412-39.2019.8.11.0006 (Código 247744), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado Adriano Ortiz de Almeida, quanto ao crime previsto no artigo 33,
caput
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Penal. (Sentença – Id 20025570 a 20025572)

Inconformado, o Órgão ministerial interpôs o recurso, pugnando, nas inclusas razões recursais, pela reforma na sentença para condenar
Adriano Ortiz de Almeida,
pelo crime previsto no artigo 33,
caput
. (Id 20025582)

Pugna também pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06 que foi aplicada ao acusado Joanes, sob a alegação de que os dois se dedicam às atividades criminosas.

Em contrarrazões, a defesa requer que seja mantida incólume a sentença do juízo
a quo
. (Id 20025583/20025584)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o seguinte entendimento. (Id 22966992)

“
Sumário
: Apelação Criminal – Desclassificação da conduta de tráfico de drogas atribuída na denúncia, para porte de entorpecente para uso pessoal (Art. 28, da Lei de Drogas) – Irresignação do Ministério Público – Pugna pela condenação do acusado pelo crime de tráfico de droga ( art. 33, “caput”, da Lei 11343/06), em razão do conjunto probatório nesse sentido - Inviabilidade – Ausência de prova, extreme de dúvida, de que a droga apreendida seria destinada a entrega/venda a terceiros – Aplicação do princípio in dubio pro reo – Manutenção da desclassificação –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o que cumpre a relatar.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passa-se à análise das razões recursais.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 5985076)

“(...) Segundo apurado no presente caderno investigatório, chegou ao conhecimento da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso que na residência localizada no endereço supramencionado funcionava um ponto de venda de drogas (boca de fumo), efetivada pelos denunciados. Diante disso, uma equipe de policiais deslocou-se até o imóvel, onde surpreenderam os denunciados JONES DE AZEVEDO FRANÇA e JOANICE CAMPOS DA SILVA, com a quantidade de 262,37 (duzentos e sessenta e dois gramas e trinta e sete centigramas) de maconha, bem como 3,38 (três gramas e trinta e oito centigramas) de pasta base de cocaína, destinados à mercancia. Ademais, no imóvel, foi localizada uma balança de precisão utilizada para pesagem da droga, bem como diversos objetos oriundos de crime, os quais foram entregues aos denunciados por usuários em troca de porções de drogas.

Infere-se que, diante dos fatos, os Policiais Civis efetuaram a prisão dos denunciados e o conduziram à Delegacia de Polícia Judiciária para confecção do respectivo Auto de Prisão em Flagrante.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JONES DE AZEVEDO FRANÇA e JOANICE CAMPOS DA SILVA como incursos nos artigos 33, caput, c/c artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, c/c artigo 180, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei 8.072/90 no que for cabível. (...) “

Passo a analisar.

Com relação a materialidade delitiva, está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id 20025952), Boletim de Ocorrência n. 2019.27625 (Id 20025953), termo de exibição e apreensão (Id

termo de depoimento policial civil (Id 20025954/20025957), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 20025958), bem como pelos laudos de avaliação preliminar (Id 20025962/20025964) e definitivo (Id 20025978), os quais confirmam que as substâncias apreendidas o resultado foi positivo para a presença de cocaína.

Da autoria, contudo, não ressai indene de dúvidas.

Em ambas as fases, o apelado negou ser traficante e que o entorpecente apreendido seria para consumo próprio.

Na fase de inquérito, os investigadores da polícia civil Rosinei Neves da Silva e Anísio Batista da Silva, assim relataram:

“(...) Que após tomar conhecimento da soltura indevida do reeducando Adriano Ortiz de Almeida, vulgo “Patricinha” ou “Adrianinho”, juntamente como o investigador de Polícia Rosinei Neves da Silva, diz ter recebido informações de que Adriano Ortiz estaria escondido em uma residência na rua Joaquim Murtinho, próximo da Olaria, nesta cidade, de cor laranjado. Que em horário aproximado das 10h30min de hoje, 26/01/2019, diz ter logrado êxito em recapturar Adriano Ortiz de Almeida e encaminhado à cadeia pública e em revista minuciosa em conjunto com os agentes prisionais foi encontrado nas partes íntimas dele, um invólucro com duas pedras de tamanho médio de substancia análoga à pasta base de cocaína. Que após encontrar o entorpecente, Adriano Ortiz de Almeida foi encaminhado pelos agentes juntamente com o entorpecente para registro do BO e demais procedimento pertinentes ao caso. Que tem informações de que Adriano Ortiz é “boqueiro” nesta cidade e integrante do Comando Vermelho, que inclusive responde pelos crimes de tentativa de homicídio, homicídio praticado dias anteriores a esta prisão, pelo qual foi preso e solto indevidamente. Que no local onde Adriano Ortiz de Almeida estava escondido, ele estaria voltando à ativa no comercialização de entorpecentes no período noturno. (...)” (sic)

Em juízo, os policiais confirmaram seus depoimentos em juízo.

Com efeito, repise-se, as provas (orais e documentais) colhidas não são hábeis a comprovar a pretensa prática do delito de tráfico de drogas por parte do apelado, não tendo o Órgão Acusatório, em contrapartida, logrado demonstrar que o apelante tivesse perpetrado qualquer uma das condutas tipificadas no art. 33 da Lei 11.343/06.

Compulsando os autos, não encontra-se qualquer informação ou investigação em andamento sobre possível traficância, mas que foi recapturado por ter sido colocado em liberdade, equivocadamente.

Ressalte-se que a Sistemática Processual Penal pátria, vigente sob a égide dos Direitos e Garantias Fundamentais, dentre os quais se afiguram o Contraditório e a Ampla Defesa (art. 5o, LV, CR/88), assegura aos acusados em geral, a prolação de sentença judicial de mérito fundamentada em provas produzidas ou ratificadas em Juízo.

Nesse sentido dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre o tema é a doutrina de Adalberto José Camargo Aranha:

"A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência."
(Da prova no processo penal, 3a ed. atual. e ampl., p. 64/65, Saraiva 1994).

E conforme mencionado pelo douto Procurador de Justiça,
“Também não foram realizadas diligências posteriores à prisão que pudessem indicar (concretamente) que Adriano estivesse fazendo o comércio de drogas. (...)Não bastasse, malgrado os investigadores de polícia tenham relatado que o réu é conhecido por ser integrante do “Comando Vermelho”, além de ser traficante e estaria, na noite anterior à prisão, vendendo drogas em uma festa, é certo que tais afirmações não foram confirmadas. ”
(Id 22966992 – fls. 04)

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito, será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete, “Código de Processo Penal Interpretado” p. 1.004, item n. 386.3, 11a ed., 2003, Atlas e a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/655, item n. VI, 5a ed., 1999, Saraiva), tem o seguinte entendimento:

“(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório. (...).”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Diante da ausência de prova segura da autoria do réu, é necessário manter a sua absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico com base no princípio do
in dubio pro reo
.
(TJMG; APCR 1199939-15.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 01/10/2019; DJEMG 09/10/2019)

Nesse diapasão, o decreto condenatório penal deve derivar de convencimento calcado em provas concretas da autoria e da materialidade. E, nesse caso, havendo dúvida em favor do apelante, o princípio
in dubio pro reo
deve ser reconhecido, razão a absolvição é medida que se impõe.

Por todo exposto, diante do conjunto probatório coligido, é de rigor que DESPROVEJO o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020